Tribunal: TJPA
Processo: 0832544-74.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832544-74.2024.8.14.0301

APELANTE: EDUARDO DUTRA SILVA, VALTEAN MAGALHAES CARVALHO

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. TEMA 599 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte Agravante, que objetivava a revalidação simplificada de diploma de medicina obtido no exterior pela Universidade do Estado do Pará (UEPA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a UEPA tem a obrigatoriedade de realizar a revalidação do diploma da Agravante pelo trâmite simplificado, conforme Resolução nº 01/2022 do CNE, à luz da autonomia universitária e do Tema 599 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Conforme tese firmada pelo STJ no Tema 599, as universidades, no exercício da autonomia didático-científica, têm competência para

fixar normas específicas a fim de disciplinar o processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, podendo exigir avaliação própria e optar pela não adoção da tramitação simplificada.

4. No exercício da sua autonomia constitucional e normativa, a UEPA vedou expressamente a revalidação simplificada de diplomas de medicina, conforme Resolução nº 3.782/2022, sendo tal procedimento legítimo e alinhado à jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo

5. Agravo Interno Conhecido e Não Provido

__________________

Dispositivos relevantes citados: C.F/88, art. 207; Lei nº 9.394/96, art. 58;

Resolução nº 3.782/20

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1215550 PE 2010/0177654-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/09/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/10/2015; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0835968-95.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por EDUARDO DUTRA SILVA e OUTRO contra UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA
,
diante da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação
interposto pelo Agravante,
nos autos da Ação de Mandado de Segurança (processo n. 0832544-74.2024.8.14.0301– PJE).

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Com efeito, a abertura de processo de revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino estrangeiras é uma prerrogativa da universidade pública brasileira, cuja instauração depende da análise de conveniência e oportunidade decorrente da já referenciada autonomia universitária. A parte Apelante ao optar espontaneamente por revalidar seu diploma perante a Universidade do Estado do Pará - UEPA, aceitou as regras da instituição concernentes ao processo seletivo ordinário para os graduados em medicina no exterior, bem como, suas provas e critérios de avaliação. (...) Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos da fundamentação. P.R.I.C.
(...)

Em razões recursais, a parte Agravante aduz que aduz que se graduou em medicina no exterior e protocolou requerimento, perante a UEPA, para obter a instauração do processo de revalidação de seu diploma pelo trâmite simplificado, porém a negativa administrativa fundou-se no fato de que a referida instituição de ensino promove a revalidação de diplomas estrangeiros via procedimento avaliativo.

Argumenta que a negativa enunciada foi equivocada, pois não condizente com o atual entendimento jurisprudencial e respectiva disciplina normativa aplicável à matéria.

Sustenta que a Resolução nº 1/2022 do Conselho Nacional de Educação contempla o direito a tramitação simplificada no procedimento de revalidação de diploma com duração máxima de até 90 dias, inexistindo qualquer margem de discricionariedade às universidades públicas para disporem de modo diferente.

Aduz que a sua pretensão se encontra indevidamente obstada por ato ilícito, assim, requer, em sede liminar e definitiva, a concessão de segurança para que a autoridade coatora seja impelida a instaurar o processo de revalidação do seu diploma de medicina, pelo trâmite simplificado, devendo encerrá-lo em até 90 dias, segundo as novas regras previstas na Resolução nº 01/2022 do CNE.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

A Agravada apresentou contrarrazões, refutando as teses do recurso, requerendo o seu não provimento.

Ao final, p
ugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, a Universidade do Estado do Pará refuta as teses da parte Agravante, requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo

A controvérsia recursal consiste na decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte Agravante, que objetivava a revalidação simplificada de diploma de medicina obtido no exterior pela Universidade do Estado do Pará (UEPA).

Sobre a matéria, a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispõe sobre a revalidação e o reconhecimento de diplomas obtidos no exterior, por universidades públicas que tenham o mesmo cursos ou equivalente, senão vejamos:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§ 1º Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

§ 2º Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

§ 3º Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior.

A seu turno, a Constituição Federal de 1988 consagra a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades públicas, senão vejamos:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

É cediço que compete à União estabelecer normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação, cabendo aos demais entes federativos a edição de normas complementares. Desta forma, o art. 53 da lei de diretrizes e bases da educação nacional, estabelece:

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão;

(...)

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;

(...)

IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;

Neste viés,
compete à instituição de ensino superior o estabelecimento de normas especificas de modo a disciplinar o processo de revalidação de diplomas de graduação obtidos em território estrangeiro, de forma a possibilitar que a universidade verifique a capacidade técnica do profissional que pretende exercer sua formação em território nacional.

Consoante tese firmada pelo STJ no Tema nº 599, “
o art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidades podem fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior”
, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO SUPERIOR. DIPLOMA OBTIDO NO EXTERIOR. REGISTRO EM UNIVERSIDADE BRASILEIRA. CONVENÇÃO REGIONAL SOBRE O RECONHECIMENTO DE ESTUDOS, TÍTULOS E DIPLOMAS DE ENSINO SUPERIOR NA AMÉRICA LATINA E CARIBE. VIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REVALIDAÇÃO AUTOMÁTICA. 1. "A
Convenção Regional sobre o Reconhecimento de Estudos, Títulos e Diplomas de Ensino Superior na América Latina e no Caribe, incorporada ao ordenamento jurídico nacional por meio do Decreto n. 80.419/77, não foi, de forma alguma, revogada pelo Decreto n. 3.007, de 30 de março de 1999. Isso porque o aludido ato internacional foi recepcionado pelo Brasil com status de lei ordinária, sendo válido mencionar, acerca desse particular, a sua ratificação pelo Decreto Legislativo n. 66/77 e a sua promulgação através do Decreto n. 80.419/77. Dessa forma, não há se falar na revogação do Decreto que promulgou a Convenção da América Latina e do Caribe em foco, pois o Decreto n. 3.007/99, exarado pelo Sr. Presidente da República, não tem essa propriedade" ( REsp 1.126.189/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/5/2010). 2. O Decreto n. 80.419/77 não contém determinação específica para revalidação automática dos diplomas emitidos em países abarcados pela referida convenção. 3. "
O art. 53, inciso V, da Lei n. 9.394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato
" (REsp 1.349.445/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/5/2013). 4. Recurso especial a que se nega provimento. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/2008. (STJ - REsp: 1215550 PE 2010/0177654-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/09/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/10/2015
-
grifei)

A Universidade Agravada editou a Resolução nº 3.782/20, em que aprova a sua não aderência à tramitação simplificada de diplomas expedidos por instituições estrangeiras, senão vejamos:

Art. 1º - Fica aprovada a não Revalidação Simplificada de Diploma de Graduação do Curso de Medicina expedido por instituições de Ensino Superior Estrangeiros, de acordo com o Processo nº 2022/311238-UEPA.

Art. 2º - A revalidação dos diplomas do Curso de Medicina, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras serão realizadas de acordo com o edital específico elaborado e conduzido pelo Pró-Reitoria de Graduação e pela Comissão do REVALIDA MEDICINA - UEPA, nomeada por portaria pelo Reitor. Art. 3º - A revalidação dos diplomas do Curso de Medicina, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras não ocorrerão de maneira simplificada, estando vetada essa forma de revalidação para os diplomas do referido curso na Universidade do Estado do Pará.

Desta forma, verifica-se que o edital do processo de revalidação expedido pela UEPA,
adota 3 etapas para fins de aprovação do candidato, quais sejam a fase documental, a de prova teórica e a de habilidades clínicas, critérios estes que encontram amparo na autonomia universitária, considerando-se que não se pode obrigá-la a adotar procedimento de tramitação simplificada.

Com efeito, a abertura de processo de revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino estrangeiras é uma prerrogativa da universidade pública brasileira, cuja instauração depende da análise de conveniência e oportunidade decorrente da já referenciada autonomia universitária.

Outrossim, a parte Agravante optou espontaneamente por revalidar seu diploma perante a Universidade do Estado do Pará - UEPA, aceitando, desta forma, as regras da instituição concernentes ao processo seletivo ordinário para os graduados em medicina no exterior, bem como, suas provas e critérios de avaliação.

Em caso análogo ao dos autos, este E. Tribunal de Justiça assim se manifestou:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA DE RECONHECIMENTO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO EM INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO ÀS REGRAS ADOTADAS POR INSTITUIÇÃO NACIONAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 48, § 2º, DA LEI Nº 9.394/96 E 207 DA CR/88. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. É de sabença que o registro de diploma universitário obtido no estrangeiro se encontra submetido a prévio processo de revalidação perante instituição de ensino superior com curso equivalente. Resguarda-se, com isso, a autonomia didático-científica das universidades nacionais, conforme dispõem os artigos 48, § 2º da Lei nº 9.394/96 e 207 da CR/88. 3. Nesse diapasão, compete à instituição de ensino superior o estabelecimento de normas especificas de modo a disciplinar o processo de revalidação de diplomas de graduação obtidos em território estrangeiro. Se assim não fosse, a universidade não teria condições de verificar a capacidade técnica do profissional que almeja exercer sua formação em território nacional. 4. Não se desconhece que o Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação publicou a Resolução nº 3, de 22/6/2016.
Em conformidade com a normativa, os diplomados por instituições superiores estrangeiras acreditadas no sistema Arcu-Sul possuem direito à tramitação simplificada para fins de revalidação de diploma. 5. Por sua vez, a instituição de ensino apelada editou a Resolução nº 3.782/20, na qual restou aprovada a sua não aderência à tramitação simplificada de diplomas expedidos por instituições estrangeiras
. 6
. No caso vertente, a Universidade Estadual do Pará (Uepa), por intermédio do Edital nº 35/2022 publicou processo de revalidação de diploma de graduação do curso de medicina expedido por instituições estrangeiras, adotando três etapas para fins de aprovação do candidato, tais como fases documental, de prova teórica e de habilidades clínicas, valendo destacar que a adoção dos critérios se circunscreve à autonomia universitária, considerando-se que não se pode obrigá-la a adotar procedimento de tramitação simplificada.
(...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0835968-95.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023 - grifei)

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2025